Tribunal: STF
Processo: HC 72807
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". JÚRI.
ANULAÇÃO   EM   VIRTUDE   DE    APELAÇÃO   DO   MINISTÉRIO   PÚBLICO.
RESTABELECIMENTO  DOS EFEITOS  DA SENTENÇA  DE PRONUNCIA.  PRISÃO DOS
REUS.
            I.  -  Anulado o  julgamento  em virtude  de  apelação do
Ministério  Público,  restabelecem-se  os   efeitos  da  sentença  de
pronuncia, que decretou a prisão dos reus.
            II. - H.C. indeferido.